Tribunal: TJDFT
Processo: 0713463-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713463-04.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ALEXANDRE DA SILVEIRA GOUVEIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO POR MAIORIA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONDUTA ÚNICA. PRESSUPOSTO DA REITERAÇÃO DA CONDUTA. NÃO EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. O artigo 147-A ao Código Penal é crime habitual e somente se configura com a prática reiterada de perseguir (Stalking), não ocorrendo se o réu pratica uma única conduta. 2. Na espécie, o conjunto probatório demonstrou somente um ato capaz de perturbar a liberdade e a privacidade da vítima. Portanto, não sendo evidenciada a reiteração dos atos de perseguição, não se configura o crime de Perseguição. 3. Embargos infringentes conhecidos e providos. O recorrente alega violação ao artigo 147-A do Código Penal, sustentando que a consumação de atos consecutivos de caráter inegavelmente persecutórios, sobre a qual não existe controvérsia pois os referidos atos foram reconhecidos pelo órgão julgador (entrada clandestina no apartamento da vítima, instalação de pendrive espião na TV da ofendida para gravação ambiental e compra de apartamento pelo acusado no mesmo prédio onde reside a vítima), resultam prática reiterada que configura o crime de perseguição. Assevera, assim, a higidez dos votos majoritários da apelação, que mantinham a condenação do recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, passando ao largo do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, razão pela qual merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012